Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO. SERVIÇO DE GEOMETRIA NÃO APROVADO. DESGASTE EXCESSIVO E IRREGULAR DO PNEU. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR EXCLUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 18, do CDC, “[o]s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...)”
2. Todavia, a responsabilidade do fornecedor poderá ser excluída se ficar demonstrado que houve mau uso do produto ou que não foram observadas as orientações técnicas adequadamente informadas ao consumidor.
3. Na hipótese, o consumidor adquiriu 4 pneus novos da ré, tendo aprovado os serviços de balanceamento, alinhamento e reparo da suspensão, com 1 ano de garantia (ID 60798901). No final da ordem de serviço foi anotado, no entanto, que o cliente estava ciente que a geometria estava fora dos padrões originais e as rodas empenadas (ID 60798888 e 60798901).
4. O áudio da conversa do consumidor com o preposto da loja (ID 60798889) indica que no momento da instalação foi diagnosticado que a geometria estava fora do padrão, fato informado ao recorrente que não aprovou o serviço de geometria sugerido, aceitando apenas o alinhamento. Nesse áudio, o autor confirma (8m35s) que não precisava fazer cambagem porque conhece o carro, e o preposto esclareceu (15m50s) que se tivesse adequado a geometria ao padrão de fábrica, a troca do pneu seria aprovada na garantia.
5. Nessas circunstâncias, não há como atribuir ao fornecedor responsabilidade por suposto defeito de dois pneus que sofreram desgaste irregular e excessivo, pois o consumidor recusou serviço necessário ao adequado uso do produto.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.